Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721376-76.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENI SILVA DE NAZARE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Autora, Edileni Silva de Nazaré, em face da r. sentença (ID 47741939), que, nos autos da Ação de Revisão Contratual movida pela Apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais para (i) limitar os descontos mensais no contracheque e conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dela; (ii) revisar os contratos para aplicar a taxa média de juros praticado pelo mercado conforme dados do Banco Central, ou seja, 1,59% ao mês e 22,31% ao ano; (iii) recalcular o débito total considerando os pagamentos já efetuados e, constatado o pagamento integral, restituir os valores excedentes pagos pela Consumidora em dobro; (iv) condenar o Réu ao pagamento de compensação pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 47741942), a Apelante alega que, embora não haja limitação legal para os empréstimos em conta corrente, devem incidir os princípios boa-fé objetiva e função social do contrato, bem como levar-se em consideração que se trata de situação de superendividamento, para limitar os descontos de forma a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana com a garantia do mínimo existencial. Defende que a decisão proferida pelo c. STJ acerca do Tema no 1.085 se baseia em situação de normalidade, quando o endividamento se encontra dentro de parâmetros razoáveis e preserva o pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Aduz que possui 5 (cinco) empréstimos consignados e 3 (três) em conta corrente, cujos descontos mensais totalizam a quantia de R$ 1.972,32 (mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), correspondendo a 44,94% da renda dela. Defende que, segundo a Teoria do Crédito Responsável, as instituições financeiras devem adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, todavia, atuam com negligência, pois, mesmo diante de sucessivos empréstimos tomados pelo devedor, permanecem firmando contratos sem observar a capacidade de endividamento. Afirma que foram aplicadas taxas de juros superiores às taxas médias praticadas pelo mercado, circunstância que aliada aos descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos dela, justificam a condenação do Réu ao pagamento da compensação por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos no contracheque e conta corrente sejam limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dela, em valor correspondente a R$ 1.316,88 (mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. A Apelante é servidora do Distrito Federal (ID 47741776), incidindo, no caso concreto, o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração, bem como o art. 10 do Decreto no 28.195/2007 – que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal no 8.112/1990 –, segundo o qual a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração, definida no parágrafo único do mesmo artigo, e as consignações compulsórias. Nesses termos, os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, sendo ainda possível o desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante, em caso de Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável, regulamentado pela Lei no 10.820/2003, para amortização das despesas contraídas ou utilização com a finalidade de saque. Na hipótese em exame, a Apelante pretende que as consignações em contracheque, que se encontram nos limites legais, conforme ela mesma reconhece (ID 47741773 - pág. 3), e os descontos em conta corrente sejam conjuntamente limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dela. Todavia, no que diz respeito aos descontos em conta corrente, o c. STJ em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085) fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Esclarece-se que, embora a questão relativa à limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento não tenha constado expressamente da tese jurídica estabelecida, da mera leitura da ementa do acórdão repetitivo, resta claro que o tópico também foi objeto de enfrentamento pela Corte Superior, de modo que está abarcado pelo julgamento do Tema 1085. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Destarte, nos termos da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo, o limite dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Assim, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator